Tribunal: TJMT
Processo: 1021203-18.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021203-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANELISE LIMA DA ROSA - CPF: 022.940.231-37 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 17.593.181/0001-00 (AGRAVANTE), KHADYGE KHALED ARAJI DAHROUG BATTAGLIN - CPF: 012.832.451-16 (AGRAVADO), KETTYLIN CAMPOS DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 065.022.461-25 (AGRAVADO), BRUNA CAROLINY DA SILVA - CPF: 037.299.031-28 (AGRAVADO), CHAFIC CULINARIA ARABE LTDA - CNPJ: 28.180.418/0001-47 (AGRAVADO), BARBARA LOCATELLI - CPF: 050.944.471-73 (ADVOGADO), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – PROSSEGUIMENTO DA LIDE RECONVENCIONAL – DECISÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS NÃO APRECIADO –
ERROR IN PROCEDENDO
– DECISÃO CASSADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos do art. 354, CPC, a decisão do art. 485, CPC, que se refere a apenas parcela do processo é impugnável por agravo de instrumento.

Incorre em
error in procedendo
o julgador que extingue a lide pelo não ausência do recolhimento das custas iniciais, sem antes analisar o pedido de parcelamento formulado pela parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1021203-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA

AGRAVADOS:

KHADYGE KHALED ARAJI DAHROUG BATTAGLIN, KETTYLIN CAMPOS DE OLIVEIRA LIMA, BRUNA CAROLINY DA SILVA, CHAFIC CULINARIA ARABE LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos na
Ação de Indenização
ajuizada contra KHADYGE KHALED ARAJI DAHROUG BATTAGLIN e OUTROS (proc. n. 1001128-83.2022.8.11.0002), julgou extinta e determinou o cancelamento da distribuição da ação principal, nos termos dos arts. 485, I e 290, ambos do CPC, deferindo, por outro lado, o processamento das reconvenções propostas.

Em suas razões, aduz que “
a omissão na sentença é nítida, pois o juízo a quo não mencionou em nenhum trecho o pedido feito pela autora, e extinguiu o feito, em razão justamente da ausência de recolhimento das custas, sem nem ao menos analisar o pedido de parcelamento dessas ou pagamento ao final
”.

Cita que “
é defeso discriminar e não julgar questões levantadas pelas partes, e sendo a decisão omissa, devendo alguma proposição faltante tiver que nela ser inserida, deve ser reaberto o julgamento, a fim que seja preenchida a lacuna nela existente, o que deveria ter sido realizado na oportunidade do julgamento do Embargos de Declaração oposto, e não foi
”.

Requer, liminarmente, a suspenção dos autos principais até o julgamento do presente recurso e, no mérito, seu provimento para determinar o retorno dos autos à origem para análise do pedido de pagamento das custas ao final do processo ou seu parcelamento.

Deferido o pedido de efeito suspensivo na decisão de Id. 181825168.

Em face da citada determinação os Agravados interpuseram Agravo Interno, pugnando pelo não conhecimento do instrumental ante sua inadmissibilidade para impugnar decisão que julgou os aclaratórios opostos contra a sentença e ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, por ausência de plausibilidade do direito e perigo de demora.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Id. 182072685.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Id. 184798680 e ao Agravo Interno no Id. 190707692.

Considerando que o Agravo Interno repisa as alegações constantes nas contrarrazões do instrumental, o qual já se encontra maduro para julgamento, submeto os recursos ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 21 de novembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023